Tribunal: STF
Processo: RE 1202741
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, acordaram em negar provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário interposto pelo agravante (doc. 41).
    Contra essa decisão, em 15.6.2020, Rosaldo Malucelli opôs embargos de declaração (doc. 42).
    2. Em 25.8.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal agendado para começar em 4.9.2020.
    Em 26.8.2020, pela Petição/STF n. 68.368/2020, o embargante requer “a retirada deste feito da Pauta de Julgamento n. 115/2020 para, na sequência, sobrestá-lo até o final [do] julgamento (trânsito em julgado) do RE 1.221.330/SP, que muito provavelmente terá seus efeitos modulados, [no qual alega ter havido] (…) um claro overruling a justificar tal preocupação com a incidência retroativa de seus efeitos” (doc. 48).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o requerimento de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. Reconhecida a repercussão geral do tema, os outros recursos com matéria idêntica deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Na espécie em exame, não há fundamento para a retirada deste recurso da pauta virtual, pois o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão de mérito no Recurso Extraordinário n. 1.221.330, paradigma do Tema 1.094 da repercussão geral.
    Este Supremo Tribunal assentou que havendo decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral está autorizado o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Assim, por exemplo: ARE n. 930.647-AgR/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso; ARE n. 781.214-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli; RE n. 933.857- AgR/RN, Relatora a Ministra Rosa Weber; e ARE n. 909.527-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma.
    Não há, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste agravo regimental.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 68.368/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora